Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007581-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), RAIMUNDA RAPOSO COSTA SOUSA - CPF: 242.506.002-20 (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PERIODICIDADE POR EVENTO. ADEQUAÇÃO À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado e cartões de crédito consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; e (ii) saber se a periodicidade da multa cominatória fixada deve ser diária ou por evento de desconto indevido, bem como se é cabível a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falta de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada impede o acolhimento do pedido de revogação da tutela de urgência, permanecendo hígida a determinação de suspensão dos descontos que incidem sobre benefício previdenciário da parte autora.

4. A imposição de multa diária mostra-se desproporcional à natureza da obrigação, uma vez que cria penalidade contínua para conduta que não se renova diariamente, devendo a astreinte guardar correspondência lógica com a periodicidade do evento que caracteriza o descumprimento.

5. A fixação de prazo de 10 dias para cumprimento da ordem judicial revela-se medida adequada para assegurar a efetividade da decisão e permitir a adoção das providências administrativas necessárias pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário deve ser mantida quando não infirmados os fundamentos da decisão que reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. Em hipóteses de determinação judicial para suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, a multa cominatória deve incidir por evento de desconto indevido, e não diariamente, por corresponder à periodicidade da obrigação imposta.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1047247-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, AI no 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco C6 Consignado S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1000649-34.2026.8.11.0040, ajuizada por
Raimunda Raposo Costa Sousa
.

A Juíza singular deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinou a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora referentes ao contrato de empréstimo consignado n. 1011707577 (portabilidade), ao empréstimo consignado n. 1510374060 e aos cartões de crédito consignados n. 1510428059 e n. 7510125573, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, a falta de dano irreparável para a concessão da tutela de urgência, a desproporcionalidade da multa diária fixada diante da natureza mensal da obrigação, a excessividade do valor da astreinte e a exiguidade do prazo concedido para cumprimento da ordem.

Requer a revogação da decisão agravada e, subsidiariamente, a alteração da periodicidade da multa de diária para evento de desconto indevido, a redução do valor unitário e do total da astreinte e a majoração do prazo para cumprimento da decisão.

A Agravada apresentou contraminuta (Id. 349232867), na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Raimunda Raposo Costa Sousa
em desfavor do
Banco C6 Consignado S.A. e Outros
.

Na petição inicial, a autora alegou que firmou contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Santander S.A. em 18/10/2021, no valor total de R$ 15.872,05 (quinze mil oitocentos e setenta e dois reais e cinco centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).

Sustentou que, em 15/11/2022, referido contrato foi objeto de portabilidade para o Banco C6 Consignado S.A., sem sua plena ciência, resultando em novo empréstimo no valor de R$ 27.041,76 (vinte e sete mil quarenta e um reais e setenta e seis centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 375,58 (trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Relatou, ainda, que, ao contatar preposta do Banco Agibank S.A. para redução de encargos, foi induzida a realizar transferências via PIX nos valores de R$ 2.032,20 (dois mil trinta e dois reais e vinte centavos) e R$ 1.228,50 (um mil duzentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), ocasião em que outro empréstimo de n. 1510374060 foi contraído em seu nome, com 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 86,42 (oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), totalizando R$ 7.259,28 (sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), com liberação de apenas R$ 3.535,82 (três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Afirmou, por fim, que os contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito foram indevidamente incluídos em seu nome, gerando descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Diante disso, a Juíza singular deferiu a tutela de urgência, determinou a imediata suspensão dos descontos relativos aos contratos
de empréstimo consignado no 1011707577 (portabilidade) e no 1510374060 e aos cartões de crédito consignados no 1510428059 e no 7510125573
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante sustenta a
falta de dano irreparável para a concessão da tutela de urgência
dos requisitos para a concessão da tutela, a desproporcionalidade da multa diária e a exiguidade do prazo para cumprimento.

O pedido principal de revogação da tutela de urgência não comporta acolhimento. O Agravante não trouxe argumentação específica e desenvolvida para infirmar os fundamentos da decisão agravada no tocante ao preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC
.

No que diz respeito à periodicidade da astreinte, razão assiste ao Agravante. A obrigação imposta ao Banco consiste na suspensão de descontos no benefício previdenciário da autora. Trata-se de obrigação cujo eventual descumprimento se dá por evento, ou seja, a cada desconto indevidamente lançado no benefício mensal da agravada, e não de forma contínua e diária.

A fixação de multa diária, portanto, mostra-se desproporcional, pois cria penalidade contínua para um ato que, por sua própria natureza, não é diário. O descumprimento não se renova a cada dia, mas apenas no mês em que eventualmente houver desconto indevido.

A astreinte deve guardar correspondência lógica com a natureza e a periodicidade da obrigação a que se refere, sob pena de perder sua função coercitiva e assumir caráter sancionatório excessivo, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a fixação das medidas coercitivas previstas no art. 537 do CPC.

Ademais, o prazo para cumprimento da decisão deve ser fixado em 10 (dez) dias, medida que resguarda o princípio da proporcionalidade e a efetividade da tutela jurisdicional, sem enfraquecer o caráter coercitivo da sanção.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PERIODICIDADE SUBSTITUÍDA POR EVENTO DE DESCONTO. CONCESSÃO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há indícios de inexistência de vínculo contratual.
2. Não se exige, em tais casos, o depósito judicial do valor creditado ao beneficiário. 3. A multa fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial deve observar critérios de proporcionalidade, podendo ser revisada. 4. A multa deve incidir por evento, e não por dia. 5. A fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial assegura a efetividade da tutela sem violar a proporcionalidade.
(N.U 1047247-06.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11/02/2026, DJE 18/02/2026) (sem destaque no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE PARA MULTA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. A periodicidade da multa deve ser ajustada para ocorrer por evento descumprido, já que os descontos ocorrem mensalmente, o que se revela mais adequado ao caso concreto. 5. A decisão de primeiro grau merece reparo, pois a imposição de multa diária, frente à natureza mensal dos descontos, é desproporcional.
(...) 1. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à periodicidade dos eventos vinculados ao descumprimento da obrigação. 2. Em casos de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento descumprido, e não de forma diária. (N.U 1027112-07.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/11/2024, DJE 18/11/2024) (sem destaque no original).

Quanto à redução do valor unitário da astreinte, o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) por evento de desconto indevido não se mostra excessivo, considerando o porte da instituição financeira agravante e a necessidade de que a multa cumpra efetivamente sua função coercitiva.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, somente para alterar a periodicidade da multa cominatória fixada na decisão agravada, que passa a incidir por evento de desconto indevido eventualmente realizado pelo Agravante no benefício previdenciário da Agravada, bem como para
fixar o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da ordem judicial, mantidos os demais termos da decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026